Tribunal: STF
Processo: Rcl 57760
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por In Solo Apoio Aéreo EIRELI contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 11729-67.2014.5.18.0014), a qual teria violado a decisão desta CORTE no RE 958.252 - Tema 725 (Rel. Min. LUIZ FUX), na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no RE 635.546 - Tema 383 (Red. Acórdão Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A empresa peticionária presta serviços nos aeroportos brasileiros para as grandes empresas aéreas que operam no mercado nacional e internacional, especialmente LATAM, GOL e AZUL. 



    (...)



    O tema versado na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho da 18ª Região diz respeito a atividade desenvolvida pelos trabalhadores da peticionária nos aeroportos, quais sejam, de carregar e descarregar bagagens e cargas, realizar limpeza de aeronaves e equipamentos, serviços de limpeza, asseio, conservação, transporte de mercadorias, encomendas e bagagens as quais são contratadas pelas companhias aéreas e a possibilidade de terceirização dessa atividade, bem assim, o enquadramento dos seus empregados como “aeroportuários” ou “aeroviários”.



    (...)



    Há algumas empresas no Brasil, dentre as quais se incluem a IN SOLO APOIO EIRELI, DNATA, RM SERVIÇOS AUXILIARES, SWISSPORT e outras, que prestam esse tipo de serviço especializado nos aeroportos de carregar e descarregar bagagens e cargas, realizar limpeza de aeronaves e equipamentos, ou seja, atividades de limpeza, asseio, conservação, transporte de mercadorias, encomendas e bagagens as quais são contratadas pelas companhias aéreas, tais como LATAM, AZUL, GOL e outras. 



    (...)



    O fundamento principal da presente Reclamação cinge-se a aplicação ou não do arcaico Decreto do ano de 1962 (Decreto 1.231/62), quando sequer existia o instituto da própria terceirização, como se imutáveis tivessem permanecidos a aviação e todos os demais sujeitos componentes do sistema aéreo brasileiro. 



    As decisões que trilham o caminho do enquadramento de tais trabalhadores na categoria dos aeroviários estão baseadas no DECRETO 1.232/62. 



    O arcaico e ultrapassado Decreto n. 1.232/62 além de não se constituir em lei em sentido estrito, informa que somente é aeroviário o trabalhador que se ativa nas empresas de transportes aéreos, ou seja, companhias aéreas.



    (...)



    As decisões proferidas pelo e. TRT da 18ª Região e pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho no processo TST/AIRR 11729-67.2014.5.18.0014 que deram azo para o ajuizamento da presente Reclamação, por vias oblíquas, invalidam a terceirização dos serviços terrestres que vem sendo realizada pelas empresas auxiliares, o que afronta o entendimento do C. STF sobre a matéria quando reconheceu a licitude da terceirização; não impôs a equiparação salarial entre os empregados das categorias do tomador de serviços e do prestador de serviços; e apenas reconhece a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. 



    (...)



    De igual modo, referidas decisões desprezam as disposições da Lei 7.565/86, ao argumento de que o Decreto é norma específica que trata dos aeroviários e por isso deve prevalecer.



    (...)



    Portanto, absolutamente inaplicável as disposições contidas no Decreto 1.232/62 em relação à IN SOLO e seus colaboradores, estes regulados pela categoria específica constituída pela LEI 7.565/86. 



    Insta destacar que consta do ordenamento pátrio uma Lei muito mais moderna (Código Brasileiro Aeronáutico), que é a lei 7.565/86, que juntamente com a resolução nº 116 da ANAC criaram outro setor econômico na área dos serviços prestados no âmbito dos aeroportos, com o aparecimento e atuação das empresas especializadas na prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo (que é o caso da peticionária), empresas essas que possuem sindicato patronal próprio do segmento (SINEATA – Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo), havendo uma clara diferenciação entre a massa de trabalhadores dessas empresas, que possuem como atividade principal a prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, e as companhias aéreas, cuja atividade preponderante é o transporte aéreo regular de passageiros, e que por determinação legal, também possuem autorização para realizar o próprio serviço de solo de suas próprias aeronaves. 



    A Lei de nº 7.565/86 instituiu uma nova atividade econômica e foi responsável por criar uma nova categoria profissional de trabalhadores, cumprindo ao ministério do Trabalho e Emprego, por disposição da súmula 677 do STF a prerrogativa legal de registrar e indicar a qual entidade sindical compete a representação de cada categoria profissional, zelando pelo princípio da unicidade sindical. 



    Urge esclarecer, mais uma vez, que a fundamentação para a completa desvinculação dos trabalhadores das Empresas denominadas ESATAS (Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo) do Sindicato Nacional dos Aeroviários encontra-se na existência de lei específica que criou a categoria dos serviços auxiliares de transporte aéreo, a já mencionada Lei nº 7.565/86, que em seus arts. 102 a 104 definiram as atividades prestadas por essas Empresas como sendo auxiliar de transporte aéreo. 



    (...)



    Diante da evolução das relações de trabalho, está claro que o sinal distintivo a permitir que o fenômeno da terceirização também alcançasse as atividades aeroportuárias, estava no fato de que não sendo os trabalhadores especializados remunerados por Companhias de Transporte Aéreo, não poderiam mais ser enquadrados como Aeroviários. 



    De modo que as atividades especiais que funcionam como auxiliares da atividade-fim, são perfeitamente terceirizáveis. 



    O enquadramento como “Aeroviário” de todo e qualquer trabalhador que preste algum tipo de serviço terceirizado no âmbito dos aeroportos não mais prevalece diante da Lei nº 7.565/86. 



    (...)



    Conforme já exposto, o enquadramento sindical dos empregados da empresa IN SOLO (PRESTADORA DE SERVIÇOS) como Aeroviários, garantindo-lhe os mesmos direitos da empresa TOMADORA DOS SERVIÇOS (LATAM, AZUL, GOL, etc.) fere, frontalmente, os artigos 5º, II e 8º, I, II e III da Constituição Federal, visto que a ora peticionária (IN SOLO) não é companhia aérea, mas sim empresa TERCEIRIZADA prestadora de serviços auxiliares e acessórios no solo (categoria dos AEROPORTUÁRIOS), sendo certo que as empresas desse setor e os seus empregados são representados por entidades sindicais específicas que representam a categoria econômica (Sineata) e a categoria profissional (Fenascon). 



    (...)



    Pelo princípio da liberdade e autonomia sindical tem-se que o SNA – Sindicato Nacional dos Aeroviários – e o SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias - não representam a categoria dos empregados e dos empregadores (empresas) que exercem atividades auxiliares de transportes aéreos diante da imperatividade da Lei 7.565/86 (arts. 102 e 104), Resolução 116/2009 da ANAC, arts. 2, 3, 511, § 2º, 570, 577 e 581 § 2º da CLT, Arts. 1º, IV da CF, 5º, II, 8º, I, II e III, Art. 10º da Lei 13.429/2017 e artigo 7º, inciso XXVI, e 8º, I e III da CF/88 e Súmula 331, III, 374 do TST, OJ 15 da SDC do TST e Súmula 677 do C. STF. 



    Dessarte, o reconhecimento de que os empregados da IN SOLO são “aeroviários” e fazem jus aos benefícios de outra categoria (das companhias aéreas representadas pelo SNA e SNAE), de forma cumulativa às CCT’s da categoria dos prestadores de serviços auxiliares (SINEATA e FESNACON) gera desvio de finalidade da categoria legalmente criada, bem assim, impacto econômico extremamente negativo com a imposição de pagamento dos benefícios da categoria dos Aeroviários cumulativa e concomitantemente com os benefícios já pagos em decorrência das normas previstas pela categoria dos prestadores de serviços auxiliares. 



    (...)



    O enquadramento sindical das empresas terceirizadas (prestadoras de serviços) idêntico às atividades diversas exercidas pelas empresas que se constituem em companhias aéreas (tomadoras dos serviços) acarreta o risco de esvaziamento do instituto da terceirização, divergindo do entendimento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (RE 958.252, ADPF 324 e RE 635.546) além de afrontar texto constitucional (Arts. 1, IV e 5, II e 170, IV da CF/88).



    (...)



    Logo e por versar a controvérsia acerca de questão jurídica já pacificada por tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle de constitucionalidade, cabe a todas as instâncias do Poder Judiciário aplicá-la aos casos concretos, mormente diante do disposto no parágrafo 2° do art. 102 da CF, segundo o qual "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". 



    As decisões do e. TRT da 18ª Região e do colendo Tribunal Superior do Trabalho ora impugnadas impõem tratamento salarial isonômico a trabalhadores desiguais, quais sejam, os aeroviários e os aeroportuários, pelo que desconsideram, totalmente, as decisões da excelsa Corte, RE 958.252, ADPF 324 e RE 635.546 do STF, e violam, literalmente, os arts. 1º, IV e 5º, II e 170, IV da Constituição Federal, bem como a Súmula 677 do STF.



    (...)”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo AIRR-11729-67.2014.5.18.0014 e, no mérito, a cassação das decisões proferidas nos autos do processo AIRR-11729-67.214.5.18.0014 pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho – acórdão publicado no DEJT de 0307/2017; e da decisão proferida pelo e. TRT/18ª Região – acórdão publicado no DEJT do dia 12/04/2016, que desrespeitaram as decisões do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização e a impossibilidade de equiparação salaria entre empregados da prestadora de serviços e da tomadora de serviços. (eDoc. 1, fl. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”. 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Superior do Trabalho, a decisão reclamada não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de Embargos de Declaração opostos contra a decisão reclamada. 



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    A presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 



    O principal parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Também argui-se a ofensa ao Tema 383 da Repercussão Geral, com a seguinte tese: “A equiparação da remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.”



    Por fim, o Tema 725 da Repercussão Geral, com a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Na presente hipótese, observa-se que o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima descrito, não havendo aderência estrita à questão decidida pela CORTE.



    Veja-se o teor da ementa do ato reclamado, consistente na decisão do Recurso de Revista pelo Tribunal Superior Eleitoral no AIRR-11729-67.2014.5.18.0014 (doc. 5, fl. 1):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA E DO TERCEIRO INTERESSADO. RECUSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. APLICAÇÃO DE NORMAS COLETIVAS. No que tange à representação sindical, a Constituição Federal fixa que os sindicatos de trabalhadores devem se estruturar por categoria profissional (art. 8º, II), sendo que esta fórmula envolve duas variantes, a categoria profissional típica e a categoria profissional diferenciada, em conformidade com o art. 511, § 2º e 3º, da CLT. A categoria profissional, regra geral, identifica-se, pois, não pelo preciso tipo de labor ou atividade que exerce o obreiro (e nem por sua exata profissão), mas pela vinculação a certo tipo de empregador. É que seu enquadramento é dado pela atividade central do empregador e não exatamente em virtude de seu mister profissional específico. Há, contudo, a categoria profissional diferenciada, que é aquela que, por força de determinação legal imperativa ou outro fator irreprimível, tenha uma estrutura e um modus operandi especiais, que lhe confiram condições de vida singulares. É o que acontece com segmentos profissionais que sejam regulados diferenciadamente por lei específica, que confira ao respectivo segmento de trabalhadores uma estrutura funcional e um modus operandi profissionais realmente especiais, produzindo-lhes condições de vida e de trabalho singulares. Na hipótese presente, exsurge da análise do contexto fático delineado no acórdão recorrido que a atividade preponderantemente desenvolvida pela Reclamada é a execução de serviços auxiliares de transporte aéreo com finalidade exclusiva, de acordo com a legislação vigente, para o sistema de aviação civil e prestação de serviços de transportes nas áreas internas em aeroportos. O Tribunal Regional, por outra vista, mantendo a sentença, concluiu que, independentemente do objeto social da Reclamada, os seus empregados desempenham atividades previstas no Decreto nº 1.232/62 como de aeroviários, devendo ser esta a qualificação correta do enquadramento sindical, por força de estatuto jurídico próprio. A decisão regional encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual, em diversos julgados – inclusive envolvendo a mesma Empresa Reclamada –, tem manifestado o entendimento de que os trabalhadores que prestam serviços auxiliares terrestres no aeroporto para empresas de transporte aéreo são enquadrados como aeroviários, por força do Decreto 1.232/62, devendo as empregadoras respeitar essa qualificação, assim como também respeitar a jornada de trabalho especial. Agravo de instrumento desprovido. 



    A decisão do TST confirmou a decisão tomada pelo TRT 18ª Região, no julgamento do Recurso Ordinário interposto contra a sentença de primeiro grau (eDoc. 4, fls. 1, 6/18): 



    “ENQUADRAMENTO SINDICAL. SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AÉREO. AEROVIÁRIO. O enquadramento sindical se estabelece em função da atividade econômica preponderante do empregador, nos termos dos artigos. 511, 570 e seguintes e 581, parágrafo 2º, da CLT, exceção feita à categoria diferenciada (artigo 511, parágrafo 3º, da CLT). Assim, enquadram-se na categoria de aeroviário os empregados de empresas que executam serviços manutenção, de operações, auxiliares e gerais junto às empresas aéreas. 



    (...)



    Em regra, enquadramento sindical do trabalhador é definido com base na atividade econômica preponderante do empregador, consoante o artigo 511, parágrafo 2º, da CLT, salvo quanto àqueles empregados que pertencem à categoria diferenciada, que é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas, por força de estatuto profissional especial ou em consequência de vida singulares (parágrafo 3º, artigo 511). 



    Analisando o contrato social da empresa requerida, verifico que sua atividade econômica principal é 'execução de serviços auxiliares de transporte aéreo com finalidade exclusiva, de acordo com a legislação vigente para o sistema de aviação civil e prestação de serviços de transportes nas áreas internas em aeroportos" (ID d72904d, fl. 105). 



    Como bem observado na sentença, em defesa, a requerida afirmou que "é empresa que presta serviços auxiliares de transportes aéreos nos aeroportos, tais como: serviços de rampa de apoio de aeronaves, atendimento de aeronaves, de transportes de bagagens de passageiros em terra, transporte de superfície, limpeza de aeronaves, movimentação e despacho de cargas em aeronaves, reboque de aeronaves, entre outras." (ID 7cf2f1b, fl. 517). 



    (...)



    Como se vê, o referido Decreto nº 1.232/62, invocado pela empresa requerida e também pela terceira assistente, qualifica os serviços auxiliares às atividades de transportes aéreos como atividade de aeroviário e o artigo 5º acima transcrito evidencia que a profissão de aeroviário compreende aqueles empregados que trabalham nos serviços de manutenção, de operações, auxiliares e gerais. 



    Portanto, dúvidas não há que os empregados das empresas prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo, como no caso da requerida, se enquadram como aeroviários. 



    (...)



    Por conseguinte, considerando o objeto social da requerida, a terceira interessada, Fenascon - Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação Limpeza Urbana Ambiental e Áreas Verdes, não é a legítima representante da categoria profissional de seus empregados. 



    Além dessas considerações, é regra básica na organização sindical que a entidade específica precede a genérica e a de base municipal tem preferência sobre a estadual ou nacional, sendo que, nas duas análises, não prevalece a representação da terceira interessada, mormente por se reconhecer o enquadramento dos empregados da requerida como aeroviários, sendo esta uma categoria diferenciada. 



    (...)



    Diante do exposto, mantenho a sentença ao determinar à requerida que proceda o enquadramento sindical de seus empregados na categoria dos aeroviários e, via de consequência, a aplicação, aos respectivos contratos de trabalho, das normas coletivas firmadas pelos Sindicato Nacional dos Aeroviários e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, garantindo-lhes o piso salarial respectivo e a jornada legal de 6 (seis) horas.”.



    Da sentença de primeiro grau, infere-se que se trata de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a reclamante, tendo por pedido a condenação desta a “enquadrar seus empregados na categoria profissional dos aeroviários”, com fundamento nas atividades exercidas e no enquadramento legal a partir da interpretação do Decreto 1.232/1962. Chega mesmo a sentença a afirmar a legalidade da terceirização, apenas reconhecendo o indevido enquadramento em categoria profissional não compatível com as atividades realizadas. Extrai-se da sentença, em consulta aos autos do ROT 0011729-67.2014.5.18.0014, no sítio do TRT 18:



    “Tendo em vista o que já foi enfatizado, inexistente uma regulamentação legal sobre quais serviços poderiam ser objeto de terceirização, valemo-nos do que dispõe a orientação sumulada do c. TST, na Súmula 331, notadamente no item III, a respeito, ou seja, é lícita a terceirização nas espécies de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974), serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    Na espécie, observa-se que os empregados contratados pela Requerida para a prestação dos serviços que se incluem no seu objeto social, executam atividades relacionados à atividade-meio das empresas aéreas tomadoras destes serviços. Também se observa, pelo que contém os autos, que estes serviços são realizados sem pessoalidade e subordinação direta a tais empresas aéreas, tanto que não utilizam uniformes delas, como mencionado na defesa, estando diretamente subordinados a ela como empresa contratada para a prestação de tais serviços.



    Nem se diga, ainda, que esta legalidade se descaracteriza apenas pelo fato de que tais empresas aéreas possam ministrar-lhes treinamentos ou exercer direito de regresso em face da Requerida na condição de empresa contratadas por elas como prestadora de serviços.



    Sob este aspecto, portanto, em tese, não há ilegalidade na terceirização destes serviços, atuando a Requeria licitamente nesta áreas econômica. Esta assertiva, porém, não importa na conclusão de que os seus empregados não sejam aeroviários, estando vinculados à categoria profissional das entidades regionais que representam os trabalhadores em serviços auxiliares de transportes aéreos ou, nas bases organizadas, como nesta região, à FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS, DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URGANA E ÁREAS VERDES – FENASCON.



    (...)



    Neste cenário, tem-se que a representatividade sindical profissional define-se pela atividade preponderante da empresa, isto é, a atividade preponderante da empresa é que determina o enquadramento de seus empregados. 



    Este critério, todavia, é excepcionado pelo parágrafo 3º, do referido art. 511, celetário, que prevê a sindicalização horizontal, de acordo com a profissão do empregado, que se torna especial pela existência de estatuto jurídico próprio ou por condições singulares de vida. Estas categorias, chamadas diferenciadas, têm sua organização sindical fixada independentemente da atividade econômica do empregador e se distinguem, para todos os fins, das categorias profissionais preponderantes no âmbito das empresas. 



    E é esta situação que se vê no caso em análise. Independente do objeto social da Requerida, da sua atividade preponderante enquadrar os denominados serviços auxiliares de transporte aéreo, certo é que os empregados que exercem especificamente as atividades relacionadas no art. art. 1º do Decreto n. 1232, de 22 de junho de 1962, são aeroviários e, portanto, categoria diferenciada que excepciona a vinculação sindical aos sindicatos dos trabalhadores em empresas de prestação de serviços auxiliares do transporte aéreo, criados em contraposição aos sindicatos das empresas de prestação de serviços auxiliares do transporte aéreo, em uma busca deliberada de fraudar os direitos trabalhistas dos empregados ou mesmo por desconhecimento, dentro da politica sindical brasileira de cada vez mais esquartejar a estrutura sindical, sob o princípio constitucional da liberdade de associação previsto no art. 8º, da CF. 



    (...)



    E isso a despeito de o art. 1º do Decreto n. 1232, de 22 de junho de 1962, que regulamenta a profissão dos aeroviários, dispor o seguinte: "Art. 1º. É aeroviário o trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce função remunerada nos serviços terrestres de Empresa de Transportes Aéreos." 



    E mesmo em face do que dispõe o art. 4º desse mesmo diploma legal, quando preceitua que "Qualquer outra denominação dada aos trabalhadores enquadrados no art. 1º e seu parágrafo único, não lhes retirará a classificação de aeroviário, exceção única para aquelas atividades diferenciadas, expressamente previstas em lei e que dispuserem, nessa conformidade de Estatuto próprio " e em total descompasso com a especificação descrita no art. 5º, do mesmo Decreto: "A profissão de aeroviário compreende os que trabalham nos serviços: a) de manutenção b) de operações c) auxiliares d) gerais. 



    A propósito, os arts. 7º, 8º e 9º do Decreto nº 1232/62 descreveram quais atividades estão inseridas nos serviços operacionais, auxiliares e gerais, senão vejamos: "Art. 7º. Nos serviços de Operações estão incluídas geralmente, as funções relacionadas com o tráfego, às telecomunicações e a meteorologia, compreendendo despachantes e controladores de vôo, gerentes, balconistas recepcionistas, radiotelegrafistas, radiotelefonistas, radioteletipistas, meteorologistas e outros aeroviários que exerçam funções relacionadas com as operações. Art. 8º. Nos serviços Auxiliares, estão incluídas as atividades compreendidas pelas profissões liberais, instrução, escrituração contabilidade e outras relacionadas com a organização técnica e comercial da empresa. Art. 9º. Nos serviços gerais, estão incluídas as atividades compreendidas pela limpeza e vigilância de edifícios, hangares, pistas, rampas, aeronaves e outras relacionadas com a conservação do Patrimônio Empresarial". 



    Ora, a situação fática das atividades desempenhadas pelos empregados da Requerida na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo enquadra-os em categoria diferenciada de trabalhadores assim regulamentada por força de estatuto jurídico próprio, não se admitindo fiquem eles vinculados à categoria profissional pretendida pela empresa e reforçada pela Federação assistente. 



    O caso aqui não é de se questionar a caducidade da legislação específica, mas de aplicá-la em seus exatos termos, porque ainda em vigor. 



    Sobreleva gizar que a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica - tratou dos Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, que têm por finalidade fornecer o suporte das empresas aéreas, estabelecendo, em seu art. 102, inciso I, que são auxiliares os serviços de rampa ou de pista nos aeroportos. Conforme art. 25, IX, do Código Brasileiro de Aeronáutica, "Constitui infra-estrutura aeronáutica o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência, compreendendo o sistema de serviços auxiliares ." 



    Nesse passo, inequívoco que as atividades exercidas pelo autor estão inseridas dentro daquelas descritas nos arts. 1º e 5º do Decreto nº 1.232/1962, assim como no art. 102, I, do Código Aeronáutico, pertencendo aos serviços de infra-estrutura aeronáutica: atividades ligadas ao despacho técnico operacional de aeronaves: carregamento e descarregamento de bagagens, embarque de passageiros, posicionamento de escadas e estacionamento de aeronaves. 



    Destarte, pertencendo o autor a categoria diferenciada, nos termos do parágrafo 3º do art. 511, nesta se faz o enquadramento, além do que, a atividade preponderante da primeira reclamada está relacionada com a das empresas aéreas, o que afasta o óbice previsto na Sumula 374, do c. TST. 



    (...)



    Em consequência, declara-se que razão assiste ao Autor ao pretender por via desta ação a aplicação correta do direito objetivo, pelo que se determina à Requerida que proceda ao correto enquadramento sindical de seus empregados, aplicando aos seus contratos de trabalho as CCTs firmadas pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, garantindo-lhes o piso salarial respectivo e a jornada legal de 6 (seis) horas, pena de pagamento de multa correspondente a 1/30 do salário de cada um destes empregados prejudicados, até o cumprimento da obrigação de fazer, a ser revertida ao Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT ou a instituições públicas, a serem indicadas, oportunamente, sendo que, para tais instituições a multa deverá ser convertida em bens ou serviços às mesmas instituições anteriormente indicadas.” (grifei)



    No ca